Tribunal: TJDFT
Processo: 0729919-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C COBRANÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. EX-CÔNJUGES. DIVÓRCIO. PARTILHA DO BEM IMÓVEL. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. VERIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de arbitramento de aluguel c/c cobrança, reconhecendo o uso exclusivo do imóvel pela ré, e condenando-a ao pagamento de aluguéis compensatórios, encargos do bem e reembolso de parcelas do financiamento pagas exclusivamente pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) definir se a apelação comporta conhecimento quanto ao pedido de atribuição de duplo efeito; (ii) verificar se há inovação recursal na alegação de uso exclusivo de veículo pelo apelado; (iii) analisar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal; (iv) examinar a legitimidade da revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor; e (v) verificar a procedência do arbitramento de aluguel em virtude de alegado uso exclusivo do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de duplo efeito à apelação não comporta conhecimento, pois o recurso de apelação já possui efeito suspensivo ope legis, conforme art. 1.012 do CPC, ausente hipótese legal de afastamento.
4. Caracteriza-se inovação recursal a alegação de uso exclusivo de veículo pelo apelado e pedido de compensação com o aluguel, por se tratar de questão não suscitada na contestação nem apreciada em primeiro grau.
5. Inexistente cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado do mérito se funda na suficiência das provas documentais constantes dos autos, sendo legítimo o indeferimento da produção de prova testemunhal, conforme arts. 355, I, e 370 do CPC.
6. A concessão da gratuidade de justiça ao autor é indevida, ante a comprovação de elevada renda bruta mensal, cujo valor se revela incompatível com a hipossuficiência alegada, em desconformidade com os arts. 98 e 99, §3o, do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF/1988.
7. De acordo com o art. 1.319 do Código Civil, cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelos danos que lhes causou. 7.1. O art. 1.326 dispõe que os frutos da coisa comum devem ser partilhados na proporção dos quinhões.
8. Havendo uso exclusivo do bem por um dos ex-cônjuges após o divórcio e a partilha igualitária, é devido o arbitramento de aluguel compensatório em favor do coproprietário privado da posse, sob pena de enriquecimento sem causa.
9. As provas constantes dos autos demonstram o uso exclusivo do imóvel pela ré, não havendo comprovação eficaz de residência em outro local.
10. O contrato de locação apresentado pela apelante, desacompanhado de comprovantes de pagamento do aluguel ou consumo no suposto novo endereço, é insuficiente para elidir as demais provas e consequente conclusão quanto à sua posse exclusiva do bem.
11. A intenção de alienar o imóvel ou propor acordo não descaracteriza o uso exclusivo, pois a posse direta e a ocupação podem coexistir com o desejo de venda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão conhecida, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, parcialmente provido, apenas para revogar a gratuidade de justiça concedida ao autor.
Teses de julgamento:
1. A apelação cível já possui efeito suspensivo por força de lei, carecendo de interesse recursal o pedido de sua atribuição.
2. Configura inovação recursal a alegação de compensação de aluguel com uso de veículo não discutida em primeiro grau.
3. O indeferimento de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente à solução do litígio.
4. A gratuidade de justiça deve ser revogada quando comprovada renda incompatível com a hipossuficiência alegada.
5. O ex-cônjuge que utiliza com exclusividade imóvel comum após o divórcio deve pagar aluguel compensatório proporcional à cota-parte do outro, conforme arts. 1.319 e 1.326 do Código Civil.
6. Não há que se falar em direito à compensação das despesas alegadamente suportadas pela ré relativas ao imóvel, tendo em vista que a sentença definiu, em trecho não devolvido ao Tribunal, que é dela, exclusivamente, o ônus de arcar com os gastos do bem, por dele fazer uso de forma exclusiva.